Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0727948-06.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ DECISÃO 1. O conflito tem por objeto demanda de busca e apreensão de veículo (id 68632043) ajuizada em Itapoã pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra Jaelliton Ferreira Almeida, domiciliado em Samambaia. 2. Os juízos não discordam quanto à natureza do contrato da demanda (consumerista), mas tão somente em relação à possibilidade do controle judicial espontâneo de competência relativa (territorial). A Procuradoria de Justiça oficiou pela competência do juízo suscitado (id 19511329). Certidão de id 40387355 informa que o Juízo suscitante homologou pedido de desistência e, por consequência, julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do CPC 485, VIII, o processo que deu origem ao presente conflito de competência, o que o prejudica. Atente-se para jurisprudência: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (2a Câmara Cível, AC 919905, Des. Designado Arnoldo Camanho, 2016). 3. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Brasília, 10/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR